Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749231-77.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: EMANOEL SILVA DE MEDEIROS DESPACHO Em 15/02/2024, o autor interpôs apelação (id. 56619038) da r. sentença (id. 56619037). Todavia, somente em 19/02/2024, apresentou a guia de preparo e seu pagamento, este efetuado em 16/02/2024 (id. 56619042). O § 4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, intime-se o apelante-autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 11 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora